Tribunal: STF
Processo: HC 57576
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
"Habeas  corpus".  Alegação  de  nulidade  por falta de
interrogatorio  do  réu  e  de  declaração  de  ausência  deste   que
justificasse a decretação de sua revelia. Alegação improcedente,  uma
vez que, embora desaparecida dos autos a folha corrida onde  constava
a assentada da audiencia para interrogatorio do  paciente  (fls.  114
dos autos da ação  penal),  desaparecimento  que  ocorreu  depois  de
julgada  a  apelação,  e,  possivelmente,  após  o  arquivamento   do
processo, e inequivoco que nela se decretou a  revelia  do  paciente,
como, alias, o demonstram as anotações que integram o "roteiro" sobre
os atos processuais relativos a ele e que se  encontra  grampeado  na
contra-capa  do  processo,  onde  restou  ileso  de  desaparecimento.
Conheceu-se do  "habeas  corpus"  57.648,  mas  foi  ele  indeferido.
Julgou-se prejudicado o "habeas corpus" 57.576.